Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM DUAS OPORTUNIDADES. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, devidamente citado no endereço fornecido por ele nos autos, muda de endereço sem comunicar previamente ao Juízo, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, que a vítima declarou que já conhecia o apelante de vista em razão de contatos anteriores.
3. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi autor do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e confirmado, em Juízo, evidencia que o recorrente praticou o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor.
4. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), bem como do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 22 (vinte e dois) para 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária mínima legal.